Tribunal: TJSP
Processo: 2172288-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO ATÍPICA – SHOPPING CENTER – AGRAVANTE QUE PRETENDE A REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE MATÉRIAS ALEGADAS EM CONTRAMINUTA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo interno improvido.